Tribunal: TJMT
Processo: 1017327-94.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017327-94.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 012.454.791-56 (ADVOGADO), JEOZAFA MORAES DE CASTRO - CPF: 495.378.731-53 (AGRAVANTE), NATALIA AMARALINA BARROZO DE CASTRO - CPF: 036.653.351-75 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS DO GENITOR – ALIMENTADO MAIOR DE IDADE E GRADUADO EM NÍVEL SUPERIOR – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO CONFORME REQUERIDO – DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO CONSIDERÁVEL DO SALÁRIO COM FORMAÇÃO DE NOVA FAMÍLIA (ESPOSA E TRÊS FILHOS MENORES) – OBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/RAZOABILIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.694 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DENTRO OU FORA DA GRADUAÇÃO CONCLUÍDA – VIABILIDADE DA MINORAÇÃO – AGRAVO PROVIDO.

À luz do artigo 1.694 do Código Civil, é viável a minoração da verba alimentar fixada provisoriamente, em ação de alimentos, notadamente quando o genitor comprova a incapacidade financeira, em razão de formação de nova família (esposa e três filhos), comprometendo parte considerável de seus ganhos; e, por outro lado, quando fixa demonstrado que a alimentada já possui graduação em nível superior, o que a possibilidade, sem sombra de dúvidas, adentrar ao mercado de trabalho, dentro ou fora do ramo de graduação, a fim de prover seu próprio sustento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JEOSAFA MORAES DE CASTRO,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Alimentos n. 1023030-48.2017.8.11.0041, propostos por
NATÁLIA AMARALINA BARROZO DE CASTRO
,
FIXOU
alimentos provisórios em 30% dos rendimentos do genitor, a serem descontados em folha de pagamento do Agravante.

Em síntese, o Agravante assevera que não possui condição alguma de suportar o pagamento dos alimentos provisórios fixados, eis que possui renda comprovada documentalmente de R$ 1.596,22 (mil e quinhentos e noventa e seis reais e vinte e dois centavos); que possui nova família e gastos fixos de aproximadamente R$ 900,00 (novecentos reais), referentes a água, luz, prestação habitacional “aluguel”, sendo que ainda restante do salário, cerca de R$ 696,00 (seiscentos e noventa e seis reais), montante que precisa utilizar para sustento próprio e de sua família (alimentação, vestuário, lazer, etc.)

Salienta que a requerente é pessoa maior de 20 (vinte), e que já terminou seus estudos (já possui nível superior em Marketing-Faculdade FAIPE), estando apta para exercer as atividades da vida civil, independentemente de ajuda dos pais.

Destaca que a não suspensão dos alimentos fixados em 30% (trinta por cento) do salário base do genitor, que equivale a R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) causará sérios prejuízos ao Agravante, inclusive com risco de prisão civil, o que deve ser evitado, eis que o Agravante comprova, de todas as maneiras, a sua impossibilidade de arcar com os alimentos provisórios fixados.

Alega que a ação foi proposta em 2017, sendo que o Agravante/Genitor arcava mensalmente com pensão para a mesma se manter no curso superior.

Argumenta que “(...) foi citado por precatória, sendo que chocou -se com os valores alegados e requeridos, tendo em vista sua real situação econômica e, para não ficar inadimplente com sua obrigação alimentar, que nunca negou-se pagar, intimou-se da decisão, conforme procuração em anexo, no dia 18/10/2019 Todavia, não foi apresentado contestação pois o agravante foi citado dia 18 do mês de Outubro de 2019, tendo em vista que tais peças não conseguirão serem analisadas pelo magistrado a quo antes da 1ª prestação de alimentos provisórios fixados para todo dia 10, necessário se faz a propositura do presente agravo, com pedido de tutela de urgência, requerendo -se que seja minorado os alimentos provisórios (...)”. (ID. Num. 23824490 – pág. 4)

Requer a suspensão da decisão, até o julgamento deste Agravo de Instrumento ou que seja concedida tutela de urgência para minorar os alimentos provisórios fixados.

Pede o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão, a fim de que seja minorado o valor para R$ 200,00 (duzentos reais) mensais.

O pleito liminar foi deferido, minorando-se o valor dos honorários conforme requerido.

Devidamente intimada, a Agravada não ofertou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer do Dr. Leonir Colombo – Procurador de Justiça – deixou de emitir opinião, por ausência de interesse público que o justificasse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em análise, a decisão interlocutória exarada nos autos de Ação de Alimentos n. 1023030-48.2017.8.11.0041, propostos por
NATÁLIA AMARALINA BARROZO DE CASTRO
, que
FIXOU
alimentos provisórios em 30% dos rendimentos do genitor (
JEOSAFA MORAES DE CASTRO)
da Autora/Agravada, a serem descontados em folha de pagamento do Agravante.

Pois bem.

Direto ao ponto, sabe-se que a maioridade, necessariamente, não isenta o genitor da obrigação de prestar alimentos ao seu filho.

Todavia, tal obrigação vincula-se à demonstração de vulnerabilidade do alimentado, em face às suas necessidades básicas, dentre elas a alimentar.

Dentro desse contexto, ao menos para análise de arbitramento da verba alimentar provisória, tem-se que se mostra desproporcional a fixação dos alimentos em 30% dos rendimentos do genitor, a serem descontados em folha de pagamento, isto porque ficou comprovado que ele possui nova família e, por consequência, utiliza o seu salário para provimento e sustento dessa nova família.

Afere-se que o Agravante tem renda mensal de R$ 1.596,22 (mil e quinhentos e noventa e seis reais e vinte e dois centavos) e gastos fixos com água, energia elétrica, aluguel residencial e etc, comprometendo boa parte de seus rendimentos.

Por outro lado, não há negar que a Agravada, maior de idade, possui nível superior e pode, sem sombra de dúvidas, inserir-se no mercado de trabalho, dentro ou fora da profissão em que se graduou.

Desse modo, considero que a decisão, que compromete 30% dos rendimentos do Agravante, não se mostra justa, e, pode trazer grandes transtornos à nova família do Requerido/Agravante, composta de esposa e 03 (três filhos), com 05, 10 e 14 anos; que certamente, dependem de tal verba para subsistência mínima.

Em vista disso, com todo respeito à decisão combatida, vê-se como necessária a minoração da verba, conforme requerido, privilegiando-se a razoabilidade, a necessidade e a proporcionalidade da fixação da verba alimentar.

A propósito, “ mutatis mutantis”, já me manifestei em julgado anterior, nesta Câmara Cível:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 40% DO SALÁRIO MÍNIMO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PEDIDO DE REDUÇÃO – COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR ARBITRADO – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A fixação de alimentos provisórios é cabível quando demonstrada a necessidade do alimentado, a possibilidade do alimentante e a proporcionalidade do valor arbitrado.
A responsabilidade de manutenção dos filhos não pode recair sobre apenas um dos genitores, devendo ser compartilhada entre ambos, na proporção de suas possibilidades.
Sopesando o contexto dos autos, o Agravante comprovou não possuir condições com o percentual fixado pelo juízo “a quo”, posto que possui uma renda mensal equivalente a meio salário mínimo, tendo em vista que ocupação a função de estagiário”.
(N.U 1015151-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020) (destaquei)

Acresça-se que, neste caso, há comprovação de comprometimento da verba salarial com a nova família constituída, e também que a Agravada, já possui nível superior, é maior de idade, e pode adentrar ao mercado de trabalho, provendo, assim, o próprio sustento.

Diante do exposto, com observância ao artigo 1994 do Código Civil,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para minorar os alimentos para R$ 200,00 (duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021